Tribunal: TJSP
Processo: 1523247-14.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação – Latrocínio tentado e receptação – Recurso interposto pela defesa de um dos réus – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais civis harmônicos ao relatar como se deram as investigações e diligências que culminaram com a identificação do apelante – Apontamento de autoria realizado por testemunha e pela própria genitora do recorrente, em

Ementa:
Apelação – Latrocínio tentado e receptação – Recurso interposto pela defesa de um dos réus – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais civis harmônicos ao relatar como se deram as investigações e diligências que culminaram com a identificação do apelante – Apontamento de autoria realizado por testemunha e pela própria genitora do recorrente, em solo policial – Retratação em Juízo insuficiente a afastar a validade de seus relatos na primeira etapa da persecução penal – Negativa simplista apresentada pelo recorrente perante a autoridade judicial isolada nos autos – Ação delitiva captada por câmeras de segurança – Condenação de rigor – Delito de receptação igualmente bem delineado – Dosimetria – Pena-base do latrocínio fixada 1⁄2 acima do mínimo legal, de modo amplamente justificado – Manutenção – Reprimenda da receptação fixada no dobro, pelos mesmos motivos – Pedido de redução acolhido – Circunstâncias diversas – Fração modificada a 1/5 – Regime fechado escorreito – Apelo parcialmente provido.